Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. FATO DO SERVIÇO. FALHA. PRESTAÇÃO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR. CRITÉRIOS.
1. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A apelação que impugna os fundamentos da sentença não apresenta esse vício.
2. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Não há ilegitimidade passiva da instituição financeira que presta serviço de cartão de crédito à vítima de fraude causada por terceiros em suas dependências.
3. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme prescreve a teoria do risco do negócio ou atividade. A fraude efetuada por terceiros não exclui a responsabilidade do banco, por se tratar de risco inerente ao serviço oferecido.
5. Comprovado que as compras questionadas em cartão de crédito foram realizadas por terceiros mediante fraude iniciada nas dependências da instituição financeira, cumpre o pagamento de indenização pelos danos materiais à parte lesada.
6. Verifica-se o dano moral na vítima de golpe conhecido como chupa cabra no qual os dados do cartão foram copiados para dispositivo instalado em caixa eletrônico nas dependências da instituição financeira, o que só ocorreu por sua negligência na falta de monitoramento das atividades suspeitas junto a seus caixas eletrônicos.
7. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
8. Apelação desprovida.